Tribunal: TJDFT
Processo: 0747524-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747524-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDALLA BRUNA CARVALHO VELOSO AGRAVADO: CEFOR - CENTRO EDUCATIVO E DE FORMACAO PROFISSIONAL DE SANTA MARIA LTDA D E C I S Ã O Malgrado os argumentos lançados nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a ausência do periculum in mora no caso é evidente, pois o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a eficácia da r. decisão agravada à preclusão (ID 248730825, na origem). Ressalte-se que os extratos apresentados pela devedora demonstram que a quantia penhorada, de R$ 4.817,46 (quatro mil oitocentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos), estava aplicada em fundo de investimento, o que afasta a natureza alimentar; e que o montante de R$ 131,39 (cento e trinta e um reais e trinta e nove centavos), do Banco Santander, não tem relação direta com o recebimento de salário. Logo, não se evidencia, de plano, a plausibilidade do direito alegado. Diante desse contexto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator